Tribunal: TJMT
Processo: 1019050-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019050-51.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CHRISTIAN VILLELA DE BIASSIO - CPF: 023.911.959-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FOLHA NOVA COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 10.381.561/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO EDUARDO SANTOLIN VIANA - CPF: 008.915.489-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA SANTOLIN VIANA - CPF: 008.915.469-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VIANA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.240.326/0003-46 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), VANESSA SANTOLIN VIANA - CPF: 023.948.279-47 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA ELEVADO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – PROVEITO ECONOMICO COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
VANESSA SANTOLIN VIANA
,
contra acórdão que, por maioria, deram provimento ao recurso.

Em suas razões, aduz o Embargante que
“o r. acórdão ora embargado, conforme o voto vencedor do Exmo. Desembargador Redator (2o. Vogal), não acolhendo a pretensão de aplicação das porcentagens previstas no art. 85, §3o, do CPC, concedeu parcial provimento ao Agravo de Instrumento da embargante, para majorar os honorários advocatícios de seus patronos em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por equidade (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015), em razão do alto valor de causa, sob alegação de enriquecimento sem causa. Porém, o r. acórdão incorreu em dois erros materiais e uma omissão que merecem ser saneadas, inclusive com fins de efetivo pré-questionamento, mediante Embargos de Declaração (art. 1022, II e III, do CPC) apresentados na sequência”
.

Ressalta que, o acórdão apresenta erros materiais, sendo 1o) Ao contrário do que está registrado na parte dispositiva do acordão, o provimento ao recurso fora PARCIAL, não mero provimento; 2o) Quanto à parte dispositivo do voto vencedor, houve erro de digitação, pois os honorários majorados estão escritos assim: R$ 20.00,00 (vinte mil). Porém, o correto seria: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

Enfatiza a existência de omissão, pois
“como foi apresentado na petição do Agravo de Instrumento (id 28296463), posteriormente, fora juntado parecer da lavra do Dr. Ives Gandra da Silva Martins (id 110467461 e 110467462), questionando o dever de fixação de honorários advocatícios à parte vencedora com base gradação e porcentagens previstas no art. 85, §3o, c/c §§ 4o, 5o, 6o, 11, do CPC/2015, bem como a vedação da aplicação equitativa com base no §8o, do mesmo artigo, em casos de execuções fiscais que têm valor de causa específico, que representam a efetiva grandeza econômica a qual a embargante fora poupada (benefício econômico)
”.

Argumenta que,
“a vedação ao tratamento desproporcional e à fixação equitativa de honorários na forma do art. 85, §8o, do CPC, foram reforçados pelo parecer Dr. Ives Gandra da Silva Martins (id 110467462) ao qual a Embargante aderiu aos seus fundamentos. Assim, apesar de omitidos de apreciação, demonstrou-se que a vedação da aplicação equitativa de honorários quando há cobranças de créditos tributários (inclusive multas) que deixaram de ser executadas pela atuação legal dos patronos do executado, até porque se contra tais sanções tributárias (superiores a 100%) não se aplica a equidade, contra os honorários (não superiores a 20%) também não caberia equidade, intepretação provinda de tese do STF fixada no Tema 1178”
.

Destaca que,
“se omitiu aos fundamentos do Agravo de Instrumento e aos dispositivos retro indicados, aos quais são claros pela vedação de aplicação de fixação equitativa de honorários, em casos em que há valor de causa específico e que representam justamente economia da parte, como se extrai do art. 133, da CF/1988, art. 85, §§ 3o, 4o, 5o, 6o, 11, combinados com o art. 139, I, do CPC/2015. A ponderação quanto enriquecimento sem causa ou proporcionalidade quanto ao trabalho do patrono somente poderia ser realizada entre os limites máximos e mínimos das proporções determinadas nos incisos do art. 85, §3o, do CPC. Julgamento contrário a esse entendimento, incorreria em afronta de garantias constitucionais do devido processo legal e à legalidade (art. 5o, II e LIV, da CF/1988), pois contraria determinação expressa na lei processual civil”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios e erros materiais apontados e, de consequência, seja reformado o acórdão embargado.

Prequestiona as matérias arguidas nos embargos de declaração, aos quais protesta pela manifestação expressa.

Apresentadas contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento dos embargos.

Não houve a manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É consabido que, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Quanto aos argumentos despendidos pelo embargante, entendo que razão lhe assiste, notadamente em relação a forma de fixação dos honorários.

Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele. Isso porque, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, dispõem acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida executada, ou seja, cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

[...]”.

Com efeito, no caso de exclusão do sócio da pessoa jurídica (devedora principal) do polo passivo da execução fiscal é possível constatar a existência de proveito econômico, motivo pelo qual, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos
§§ 2o e 3o, do

art. 85, do CPC.

No entanto, insta consignar que, de acordo com artigo 283 do Código de Processo Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam
direito de
regresso

proporcional
em relação aos demais executados
, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Por esse motivo, entendo que
o proveito econômico deve ser

o valor da dívida, proporcional ao número de executados
.

Para melhor compreensão, vejamos uma situação hipotética:

A Fazenda Pública ajuíza execução fiscal contra uma Pessoa Jurídica (devedora principal) e três sócios (codevedores), visando o recebimento de um crédito fiscal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nesse caso teríamos 4 pessoas no polo passivo da execução fiscal, de modo que cada pessoa representaria, hipotética e proporcionalmente 25% (ou 1/4) do valor total do débito ou seja

R$ 25.000,00.

Se um dos sócios protocola exceção de pré-executividade a qual é acolhida para excluí-lo do polo passivo da demanda, o percentual dos honorários deve observar o art. 85,

§3o, I, do CPC, o qual teria como base de cálculo o valor de R$ 25.000,00 (
valor da dívida, proporcional ao número de executados)
.

Ou seja, se fosse o caso de fixar os honorários advocatícios em 10%, ao aplicar a proporcionalidade, o sócio excluído faria jus à sucumbência no valor de R$ 2.500,00 (10% x R$ 25.000,00).

No mesmo sentido tem se manifestado as jurisprudências mais recentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“P
ROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II -
Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV -
Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados
.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.

1. Na origem, foi acolhida a
exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva
.

2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8o do art. 85 do CPC/2015.

3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.

4. No caso dos autos,
considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. [...]”.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Além disso, frisa-se que, se não considerar que o

proveito econômico é
o valor da dívida, proporcional ao número de executados, teriam casos em que,
em um único processo, a Fazenda Pública poderia ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual superior aos limites estabelecidos no Código Processual Civil, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Vejamos uma
situação hipotética
:

A Fazenda Pública ajuíza execução fiscal contra uma Pessoa Jurídica (devedora principal) e três sócios (codevedores), visando o recebimento de um crédito fiscal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Se cada um dos sócios protocola individualmente uma exceção de pré-executividade pleiteando a sua exclusão do polo passivo da demanda e todas são acolhidas, sendo o Estado de Mato Grosso condenado em cada caso ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o patrono de cada sócio, nesse caso teríamos em único processo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de 30% (trinta por cento) de honorário sucumbencial, percentual esse superior ao limite estabelecido no art. 85, §3o, do CPC.

Deste modo, embora entenda que no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal os honorários sucumbenciais devam ser fixado em percentual, na forma do art. 85, §3o, do CPC, tenho que o proveito econômico obtido corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

Em relação ao
quantum,
o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido.

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para:
01)
fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento
, iniciando-se em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 salários-mínimos, o montante excedente deve ser calculado conforme a faixa seguinte (inciso II, do §3o, do art. 85) e assim sucessivamente, conforme
os critérios
previstos nos §§ 2o, 3o, 5o e 6o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil; e
02)
estabelecer que seja considerado como proveito econômico o valor total da dívida,
proporcional ao número de executados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023